Tribunal: TJMT
Processo: 0004104-82.2016.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004104-82.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), GUILHERME FAGUNDES MEYER - CPF: 044.537.371-73 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA NO V. ACÓRDÃO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios são restritos às eivas de ambiguidade, contradição, omissão e obscuridade previstas no art. 619 do CPP, sendo inadmissível quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento ou complemento da decisão embargada, objetivem rediscussão da matéria, sobre a qual o embargante não obtivera êxito; nem tampouco para prequestionar questões devidamente abordadas no âmbito do aresto combatido, com o propósito de acesso à superior instância.

Embargos de Declaração desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Os presentes
Embargos de Declaração
foram opostos por

Guilherme Fagundes Meyer,
com fundamento nos art. 619 e ss., do Código de Processo Penal, contra decisão colegiada tomada à unanimidade de votos na sessão do dia 20/05/2020, desta 3ª Câmara Criminal, nos autos da Apelação Criminal n.º

0004104-82-2016.8.11.0037, de minha relatoria, sob a alegação de omissão quanto à tese de absolvição por falta de prova.

Sustenta que a r.
decisão foi omissa ao manter a condenação do embargante,
sob o argumento de que
“a manutenção da condenação do art. 306 do CTB o julgado ignorou totalmente a tese de absolvição manejada pelo apelante asseverando ausência de prova segura para a condenação”
.

Pede-se o acolhimento dos aclaratórios, para o fim de sanar a omissão, para absolver o embargante do crime descrito no art. 306 do CTB.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prefacialmente, impende registrar que os presentes Embargos de Declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante a sua tempestividade, deles se conhece.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela defesa de
Guilherme Fagundes Meyer
, contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal n.º 0004104-82.2016.8.11.0037, de minha relatoria, que, à unanimidade, proveu parcialmente o apelo.

In casu
, vislumbro que não prosperam os argumentos trazidos pelo embargante, na medida em que o acórdão lançado nos autos não está eivado de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade que ampare a presente inconformidade, já que os fundamentos da decisão – sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e precisa; tampouco a sua conclusão implica em erro de julgamento.

Veja-se que a defesa alegou estar o acórdão eivado de omissão pela ausência de análise da tese de absolvição por falta de provas, especialmente com relação a algumas testemunhas arroladas pela defesa. Contudo, a decisão embargada expressamente consignou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVA – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO – 2) REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA CNH – POSSIBILIDADE – SANÇÃO ACESSÓRIA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 3) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Se as provas convergem no sentido de mostrar que o agente dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante, resta caracterizado o crime do art. 306 do CTB. 2) A pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade cominada. Na espécie, a exasperação da pena de suspensão do direito de dirigir não guardou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, de modo que deve ser estabelecida em 02 (dois) meses. 3) Recurso parcialmente provido”.

(N.U 0004104-82.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020).

Como se verifica,
o ponto alegado pelo embargante como omissos, foi devidamente abordado no acórdão proferido
.

Imperioso ressaltar que os Embargos de Declaração, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, poderão ser deduzidos aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

In casu
, o embargante não aponta qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material capaz de macular o acórdão vergastado, pois na verdade, pretende, tão somente, com o manejo dos aclaratórios, submeter a lide a nova análise de mérito pela Câmara Criminal, não havendo qualquer mácula a ser sanada no
decisum
proferido neste grau de jurisdição, de tal sorte que lançar mão dos embargos declaratórios como resultado, único e exclusivo, do inconformismo do embargante não está dentro do alcance da norma que comanda o cabimento da espécie recursal.

Consoante lição de Guilherme de Souza Nucci, a finalidade dos embargos declaratórios não é outra senão de completar a decisão, e "
não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
" (Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Julio Fabbrini Mirabete esclarece:

“
Como a finalidade dos embargos de declaração é apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar a substância, não se admitem, por serem impróprios, aqueles em que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende rediscutir questão que nele ficou claramente decidida, para modificá-lo em sua essência ou substância. Assim, não é possível, em embargos de declaração alterar, mudar ou aumentar o julgamento, por exemplo, modificando-se a pena. Assim não fosse, permitir-se-ia a reforma do julgado com excesso de poder, porque, pela decisão proferida, já estava finda a jurisdição do tribunal (...).
”
(Processo Penal, 18ª ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 694).

É consabido que o recorrente,
“caso discorde da solução adotada, deverá valer-se das formas de insurgência previstas na lei, para a reforma da decisão, dentre as quais evidentemente não se incluem os embargos declaratórios, dada a sua destinação específica”.
(TJSC: Embargos de Declaração em Habeas Corpus n. 2004.004562-0, Rel. Des. Jaime Ramos, J. em 11/5/2004).

Registre-se que para efeito de prequestionamento, a oposição de embargos de declaração pressupõe também a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se constituindo, repita-se, meio legal adequado para reanalisar as questões decididas e o acerto do julgado.

Não obstante a interposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância superior, se não houve a presença de quaisquer dos vícios apontados que deva ser suprida, portanto, desnecessário abordar, como suporte da decisão, os dispositivos legais e/ou constitucionais, quando a matéria enfocada é devidamente abordada no âmbito do voto do aresto guerreado.

Desse modo, vislumbra-se que
o exame de todas as teses acusatórias e de defesa foram feitas de forma pormenorizada, com o confronto dos elementos de prova colacionados aos autos, os quais no entender deste órgão colegiado amparam a condenação do embargante
.

O édito condenatório foi devidamente fundamentado e justificado pelo presente Relator, com o que concordaram os demais integrantes da Câmara, não se sustentando a alegação de omissão no julgamento.

Ademais, a pretensão aviada pelo embargante demandaria inevitável revisitação no contexto fático-probatório dos autos, providência incabível pela estreita via dos Embargos de Declaração, que somente se prestam ao aclaramento ou integração do acórdão contraditório, obscuro, omisso ou ambíguo.

Desse modo, evidencia-se que
os presentes embargos declaratórios na verdade almejam a rediscussão da causa por não concordar com a conclusão dada pelo acórdão embargado
.

É cediço que para o acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

Nesse sentido, é o posicionamento desta Corte de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REVISÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – INOVAÇÃO RECURSAL - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Não se pode falar em omissão quando o embargante se refere a matéria fundamentadamente enfrentada no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora. Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)”.
(N.U 1000678-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 09/07/2019).

O inconformismo da parte quanto ao resultado da decisão adotada pelo Colegiado deve ser levantado em recurso próprio, e não por meio de Embargos de Declaração.

Assim sendo, inviável a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida nos autos do Recurso de Apelação n.º 0004104-82.2016.8.11.0037, julgado em 20/05/2020, sendo incabível sustentar a ocorrência de omissão.

Por essas razões e fundamentos,
desprovejo
os presentes Embargos de Declaração, mantendo intacto o r. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020